Tribunal: TJES
Processo: 5014730-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-04-13

Inteiro teor:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO REGISTRAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DE SOBRENOMES - NÃO COMPROVAÇÃO DA CADEIA CORRETA - DATA EQUIVOCADA DE LAVRATURA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO - INCONGRUÊNCIA LÓGICA - RETIFICAÇÃO POSSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Preliminar de cerceamento de defesa: Nos termos do art.370 do CPC, “sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias” (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).
Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da oitiva dos informantes em audiência, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único. Preliminar rejeitada.
Mérito: Em relação a alteração de sobrenomes ou retificação de informações constantes do Registro Civil, os arts.57 e 109 da Lei nº 6.015/73 estabelecem a necessidade de que o requerimento seja instruído com todos os documentos necessários, ou seja, que demonstrem a linha de ascendência e o suposto equívoco.
In casu, almeja a apelante a realização de alterações extremamente significativas em seu sobrenome, nos de seus pais e de todos os seus avós, de modo que, para tanto, deve ser exigida a plena comprovação da sequência de erros de registro, de modo a tornar indene de dúvidas a forma correta do nome de cada indivíduo.
Nos termos do art.55 da Lei nº 6.015/1973, “ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente”. Tem-se, portanto, que para que fossem possíveis as retificações pretendidas, deveria a autora apresentar as certidões de nascimento de seus pais e de seus avós, demonstrando assim toda a cadeia de sobrenomes, de forma segura e inequívoca. Ausente, pois, a comprovação da correta grafia, e existindo, ainda, incongruências entre os documentos apresentados, não se faz possível a retificação na forma como pretendida.
Com relação, entretanto, à data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora (Id 5895711), tem-se por evidente e inequívoco o erro existente, uma vez que consta data anterior (18/12/1963) ao próprio nascimento (19/12/1963), situação, por óbvio, impossível faticamente.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Terceira Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/07/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-
Cuidam os autos de requerimento de retificação de registro público, proposto com fulcro no art. 109 da Lei n.º 6.015/1973 por IRACILDA VILA, com o propósito de retificação/averbação no seu registro civil de nascimento, de modo a constar como data do registro o dia efetivo de seu nascimento, bem como passar a constar o seu nome como”Iracilda Boeker Willi, filha de Osvaldo Willi e Luiza Boeker Willi, e avós paternos Guilherme Willi e Amalia Rosa de Aguiar e avós maternos Conrado Boeker e Fritolina Herbert”.

O d. magistrado a quo, em dissonância com o parecer ministerial (ID 5896196), julgou improcedente o pedido (ID 5896222), ao fundamento de que aos ID’s 23195551, 23195552, 25618699 e ID 25759188, foram carreados aos autos documentos constando informações de inadimplência na base do SERASA (ID 23195552) e protesto contra à autora (ID 25759188 – fl. 04).

Irresignada, a autora apelou (ID 5896224) alegando, inicialmente, cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva das testemunhas arroladas e, no mérito, ser incabível impedir que esta faça a retificação de seu registro de nascimento, para fins de obtenção de carteira de identidade, em razão de uma dívida no valor de R$126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), vencida em 02 de fevereiro de 2022 e protocolizada em 01 de março de 2023, vinculada ao seu CPF, sem que esta sequer pudesse contestá-la, sob o entendimento de que, com isto, “[...] estaria sendo criado um risco muito grande de eventuais prejuízos a terceiros [...]” (ID 5896222).

A Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer lançado no ID 7162196, coadunando com o parecer do Ministério Público na instância de origem (ID 5896196), recomendou o provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-
Cuidam os autos de requerimento de retificação de registro público, proposto com fulcro no art. 109 da Lei n.º 6.015/1973 por IRACILDA VILA, com o propósito de retificação/averbação no seu registro civil de nascimento, de modo a constar como data do registro o dia efetivo de seu nascimento, bem como passar a constar o seu nome como”Iracilda Boeker Willi, filha de Osvaldo Willi e Luiza Boeker Willi, e avós paternos Guilherme Willi e Amalia Rosa de Aguiar e avós maternos Conrado Boeker e Fritolina Herbert”

O d. magistrado a quo, em dissonância com o parecer ministerial (ID 5896196), julgou improcedente o pedido (ID 5896222), ao fundamento de que aos ID’s 23195551, 23195552, 25618699 e ID 25759188, foram carreados aos autos documentos constando informações de inadimplência na base do SERASA (ID 23195552) e protesto contra à autora (ID 25759188 – fl. 04), razão pela qual, com a procedência da demanda “[...] estaria sendo criado um risco muito grande de eventuais prejuízos a terceiros [...]” (ID 5896222).

Feitas estas considerações, passo a apreciação da questão.

Sabido é que "prenome" e "sobrenome" configuram diferentes elementos formadores do "nome".

Diante dos arts. 54, item 4º, e 55, ambos da Lei de Registros Públicos - LRP (Lei n.º 6.015/1973), é livre a escolha do "prenome" e da composição do "nome" com os quais se procederá, junto ao registro civil, o assento do nascimento; cabendo primordialmente aos pais, a teor do art. 52, itens 1º e 2º, dessa mesma LRP a obrigação de registrar seus filhos.

Submisso ao princípio da imutabilidade (art. 58, Lei n.º 6.015/73), o "prenome" constante do registro civil comporta modificação quando pretendida sua substituição por apelido público notório ou por outro que proteja seu usuário de fundada ameaça ou coação decorrente de sua colaboração na apuração de crime. Além disso, é possível sua alteração quando houver exposição de seu portador ao ridículo; atingida a maioridade, opte seu usuário por outro ; houver motivação excepcional; ou, apurado erro de grafia.

A seu turno, o "sobrenome" admitirá modificação nas hipóteses do arts. 57 da LRP.

Na espécie, ficou claro que foram desprezadas as diretrizes do art. 57 da, LRP para autorizar a retificação pretendida pela Apelante, a qual importa apenas na correção do seu sobrenome, de seus genitores, seus avós e da data de seu nascimento, o que vem, inclusive, impedido a obtenção de carteira de identidade.

Ora, como revelam os documentos dos autos, correto o pleito de retificação ante aos explícitos e comprovados erros no registro de nascimento da Apelante, como se pode observar no ID 5896194, onde o equívo no registro da data de nascimetno desta.

Logo, se a retificação do assentamento civil importa em retificação dos dados registrais da parte autora, dando a esta a oportunidade de ostentar o sobrenome correto de seus ancestrais, não se pode negar que a alteração possibilitará tanto a melhor compreensão de sua ancestralidade, como também a estabilidade e a segurança das relações jurídicas.

Assim, restaram devidamente demonstrados os requisitos a autorizar, com base na Lei de Registros Públicos (LRP - Lei n.º 6.015/1973), a efetivação da pretensa retificação, a qual, além de não prejudicar terceiros, propiciará à registrada o satisfatório exercício de seu direito de personalidade.

Trazendo à colação a sempre respeitada palavra de Sílvio de Salvo Venosa, convém lembrar:

“(...) Assim, pelo lado do Direito Publico, o Estado encontra no nome fator de estabilidade e segurança para identificar as pessoas; pelo lado do direito privado, o nome é essencial para o exercício regular dos direitos e do cumprimento das obrigações.
Tendo em vista essa importância, o Estado vela pela relativa permanência do nome, permitindo que apenas sob determinadas condições seja alterado.
(...)”(Direito Civil - Parte Geral, 4ª ed., Atlas, p. 209/210)

Por sua vez, com sua costumeira sabedoria e com a larga experiência de quem por muitos anos foi titular da Vara de Registros Públicos da capital Mineira, ensina o e. Des. Marcelo Rodrigues:

"Nome de família, patronímico familiar ou simplesmente sobrenome, esta última a expressão adotada no Código Civil de 2002, tem a função de revelar a identidade a estirpe familiar do indivíduo perante o meio social." (Tratado de Registros Públicos e Direito Notarial, Atlas, p. 52)
Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESERVAÇÃO DA DESCENDÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA LINHAGEM MATERNA E PATERNA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), recentemente modificada pela Lei 14.382/22, admite a alteração do sobrenome perante o oficial de registro civil, mediante apresentação de certidões e documentos. 2. Não sendo uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 57 da Lei 6.015/73, a alteração do sobrenome poderá ocorrer pela via judicial, após ouvido o Ministério Público. 3. Havendo justo motivo, é possível a retificação de registro civil para suprimir sobrenome, desde que seja possível identificar a condição de membro de família, sejam preservados os apelidos desta, bem como que a modificação não cause prejuízos a terceiros. 4. Recurso provido.” (Data: 05/Jul/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000353-19.2020.8.08.0009 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Retificação de Nome)

"APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. TROCA DO SOBRENOME PATERNO. POSSIBILIDADE. ART. 57 DA LEI N° 6.015/73. Não há óbice legal ao acolhimento do pedido de retificação no registro civil, para que o outro sobrenome do pai conste no lugar do que foi usado pelo registrador. Apelação provida." (AC nº 70057350233, 8ª CCív/TJRS, rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 27/2/2014)

"APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO DE SOBRENOME MATERNO. A alteração de nome prevista na Lei de Registros Públicos, só não deve ser concedida quando prejudicar os apelidos de família. Se a pretensão do apelante não traz qualquer prejuízo, mas, ao contrário, está na busca do resgate de sobrenome tradicional de sua família, cabível o pedido. Recurso desprovido." (AC n.º 70057427221, 7ª CCív/TJRS, rel.ª Des.ª Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 22/11/2013)

Sobreleva assinalar que, diferentemente do que entendeu o julgador de origem, as correções pretendidas pela Apelante não se apresentam prejudiciais a quem quer que seja, pelo contrário, demonstra boa-fé, uma vez que a intenção é ter em seus registros em consonância com a verdade.

Como bem registrou a Ilte. Procuradora, em seu parecer (ID 7162196), a suposta inadimplência da Apelante na base do SERASA não restou comprovada e o título protestado, (ID 5896221), trata-se de conta de energia elétrica no valor de R$ 126,02 9 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), o que não justifica a negativa da prestação jurisdicional, até porque tal débito está vinculado ao CPF da Apelante, o qual não sofrerá qualquer alteração.

A luz do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro da parte Autora, tal como pleiteado, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda as devidas retificações.

Sem honorários uma vez que inexiste litígio na hipótese.

É como voto.

*

V O T O S

QUESTÃO DE ORDEM: PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-
Eminentes Desembargadores, rememoro que o presente feito trata-se de Apelação Cível interposta por IRACILDA VILA em face da sentença de Id 5896222, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, em Ação de Retificação de Registro Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais de alteração de sobrenome e data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora.

A em. Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para conhecer e dar provimento ao recurso para “julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro da parte Autora, tal como pleiteado”.

O em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto lançado no sistema PJe, inaugurou divergência para conhecer e negar provimento ao recurso.

Pois bem. De início faz-se imperioso pontuar que, ao compulsar os autos, e mais especificamente a apelação de Id 5896224, verifiquei ter a parte suscitado em suas razões recursais preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Referida preliminar, contudo, não foi analisada no voto de relatoria da em. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e no voto divergente do em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy lançado no sistema PJe.
Isso posto, SUSCITO questão de ordem a fim de que a mencionada preliminar seja analisada por esta c. Câmara antes que se prossiga na análise do mérito recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE

Nas razões de apelação de Id 5896224, a recorrente alega, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que o juízo a quo não permitiu a produção de prova testemunhal em audiência.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que, muito embora a apelante de fato tenha requerido a oitiva de informantes (seus irmãos) em audiência de instrução (Id 5896199), em momento algum cuidou de esclarecer a pertinência e necessidade da produção de referida prova - sequer em suas razões de apelação -, sendo certo, por outro lado, que os fatos discutidos nos autos são passíveis de comprovação exclusivamente documental, de modo que o requerimento de oitiva de informantes em audiência foi reputado desnecessário pelo juízo a quo.

Nesse sentido, tem-se que, nos termos do art.370 do CPC, “sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias” (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da oitiva dos informantes em audiência, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-
Adiro à manifestação do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-
Trata-se, na origem, de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por IRACILDA VILA, colimando a correção de supostos equívocos em seu sobrenome, de seus genitores e de seus avós, bem como da data de lavratura de sua Certidão de Nascimento.

Após o regular trâmite processual, a sentença de Id 5896222 julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. É manifesto que nome e prenome são ínsitos à personalidade, sendo juridicamente reconhecidos pelo ordenamento como, em regra, perenes e imutáveis. Revestem-se, portanto, do atributo da imutabilidade, reconhecido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 6.015/7 - Lei de Registros Públicos -, tendo por desígnio assegurar a ordem pública e social, além de concretizar a natureza personalíssima do vocativo designado para nomear cada indivíduo em suas relações sociais, atendendo a interesse de ordem pública e, por isso, reconhecido por normas cogentes que garantem a fidelidade e certeza sobre a situação jurídica de cada pessoa.
O princípio da imutabilidade do nome, contudo, não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, podendo ser alterado nas hipóteses previstas nos artigos 56, 57 e 58 da Lei nº 6.015/73.
Assim, “a mens legis dos dispositivos supra é abarcar situações excepcionais, seja para a correção de erros, seja para que tal direito da personalidade não se converta em fonte de imensurável dissabor” (TJ/ES. Apelação Cível nº 056160005312. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Julgamento: 01/08/2017. Publicação: 04/08/2017).

Mais especificamente em relação a alteração de sobrenomes ou retificação de informações constantes do Registro Civil, os arts.57 e 109 da Lei nº 6.015/73 estabelecem a necessidade de que o requerimento seja instruído com todos os documentos necessários, ou seja, que demonstrem a linha de ascendência e o suposto equívoco.

In casu, pretende a autora as seguintes alterações em sua Certidão de Nascimento:

Como atualmente consta:

Alteração pretendida:

IRACILDA VILA
(autora)

IRACILDA BOEKER WILLI

OSVALDO VILA
(genitor)

OSWALDO WILLI

LUIZA VILA
(genitora)

LUIZA BOEKER WILLI

GUILHERME VILA
(avô paterno)

GUILHERME WILLI

AMALIA DE AGUIAR
(avó paterna)

AMALIA ROSA DE AGUIAR

CONRADO BOAQUE
(avô materno)

CONRADO BOEKER

FRIDALINA REPKE
(avó materna)

FRITOLINA HERBERT

18/12/1963
(data de lavratura da certidão)

19/12/1963

Como se pode observar, almeja a apelante a realização de alterações extremamente significativas em seu sobrenome, nos de seus pais e de todos os seus avós, de modo que, para tanto, deve ser exigida a plena comprovação da sequência de erros de registro, de modo a tornar indene de dúvidas a forma correta do nome de cada indivíduo.

Ocorre que, muito embora fosse possível a comprovação dos supostos erros nos nomes de seus familiares com base em prova documental, limitou-se a apelante a colacionar aos autos uma página de uma Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por sua irmã (Id 5895712), Certidão de Óbito de seus genitores (Id 5895711), certidão de Casamento de um irmão (Id 5895717), Certidão de Nascimento de uma irmã (Id 5895718) e Certidão de Casamento de outra irmã (Id 5895719).

Tais documentos, além de, em sua maioria, posteriores ao registro de nascimento que se pretende alterar, também não fornecem segurança suficiente para que se proceda a retificação desejada. Isso porque se pode observar a existência de diversas variações entre as certidões apresentadas, como Baecke/Boeker, Analia/Amalia e Fritolina/Fridolina.

Nesse sentido, destaco que, nos termos do art.55 da Lei nº 6.015/1973, “ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente”.

Tem-se, portanto, que para que fossem possíveis as retificações pretendidas, deveria a autora apresentar as certidões de nascimento de seus pais e de seus avós, demonstrando assim toda a cadeia de sobrenomes, de forma segura e inequívoca.

Ausente, pois, a comprovação da correta grafia, e existindo, ainda, incongruências entre os documentos apresentados, não se faz possível a retificação na forma como pretendida.

Com relação, entretanto, à data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora (Id 5895711), tem-se por evidente e inequívoco o erro existente, uma vez que consta data anterior (18/12/1963) ao próprio nascimento (19/12/1963), situação, por óbvio, impossível faticamente.

Imperiosa, portanto, a correção da data de lavratura, de modo que, ausente qualquer informação mais precisa, passe a constar como a data do próprio nascimento, sendo importante ressaltar que tal erro vem gerando dificuldades até mesmo para que a autora possa efetuar a renovação de sua Carteira de Identidade, conforme por ela relatado.

Ante todo o exposto, rogo vênia à em. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e ao em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, para, divergindo, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para determinar a retificação da data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora, de modo que onde se lê “18/12/1963” passe a constar “19/12/1963”.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Rememoro que se trata de recurso de apelação cível interposto por IRACILDA VILA diante da r. sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil.
A eminente e culta Relatora, Desembargadora Débora, votou no sentido de prover o recurso interposto pela autora, por entender que “foram desprezadas as diretrizes do art. 57, da LRP, para autorizar a retificação pretendida pela apelante, a qual importa apenas na correção do seu sobrenome, de seus genitores, seus avós e da data de seu nascimento, o que vem, inclusive, impedido a obtenção de carteira de identidade”.
Não obstante a conclusão alcançada pela nobre Relatora, não identifico nos autos documentação mínima que permita o acolhimento da pretensão inicial.
Em síntese, a autora pretende que em seu assento de nascimento passe a constar o nome de “Iracilda Boeker Willi, filha de Osvaldo Willi e Luiza Boeker Willi, e avós paternos Guilherme Willi e Amalia Rosa de Aguiar e avós maternos Conrado Boeker e Fritolina Herbert”.
Embora a Lei dos Registros Públicos1, contemple a possibilidade de retificação dos assentos de registro civil, seu artigo 572 estabelece que a alteração somente é possível de forma excepcional e motivadamente.
No caso concreto, não há segurança quanto à grafia do patronímico dos ascendentes da autora, vez que não acostadas aos autos as certidões de nascimento e de casamento de ambos, tampouco as de seus respectivos genitores, documentos essenciais ao deferimento da retificação almejada.
As únicas certidões que ostentam a grafia dos sobrenomes almejados pela autora são as de óbito de seus genitores (evento nº 5895711) e a de nascimento de uma de suas irmãs (evento nº 5895718), as quais, todavia, não se revelam suficientes para amparar pretensão autoral.
Os documentos acostados aos autos demonstram duas grafias diferentes do nome do genitor e três grafias diversas do nome da genitora da requerente, inconsistências que somente podem ser suprimidas a partir da análise da certidão de nascimento e casamento daqueles.
A ausência das certidões de nascimento e casamento dos genitores da requerente inviabiliza o reconhecimento dos alegados erros de grafia em seu assento de nascimento, conforme dicção do artigo 109, da Lei de Registros Públicos3, e, por conseguinte, o acolhimento do pedido autoral.
Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Pretensão de retificação de dados da certidão de casamento dos bisavós paternos. Ausência de apresentação da certidão de nascimento. Inconsistências impedem a retificação pretendida. Acervo probatório insuficiente. Princípio da anterioridade registrária. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1107011-62.2023.8.26.0100; Ac. 17868378; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 07/05/2024; DJESP 13/05/2024; Pág. 1405)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FLEXIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. JULGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação de retificação de registro é procedimento de jurisdição voluntária, no qual o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. 2. A flexibilização do procedimento em si mesmo considerado não autoriza entendimento de flexibilidade na valoração da prova, em ordem a formação do convencimento do julgador. 3. O art. 109 da LRP permite a retificação, desde que lastreada em prova acerca do erro que se pretende corrigir. É ônus do interessado comprovar a contento o descompasso do registro com a realidade. (TJMG; APCV 5000416-56.2021.8.13.0082; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 24/04/2024; DJEMG 30/04/2024)
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO NOME DE ASCENDENTE DOS AUTORES. ERRO NA LAVRATURA DO ASSENTO APONTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. O registro civil é regido pelo preceito da inalterabilidade e amparado pela ideia de segurança jurídica, razão pela qual a sua retificação apenas se mostra possível quando demonstradas as hipóteses insertas na Lei Federal nº 6.015/1973 e comprovado o erro na lavratura do assento, nos termos do artigo 109 da mencionada Lei. Inexistindo prova cabal da ocorrência do erro na lavratura do assento de registro de casamento e óbito apontado pela interessada no tocante ao nome de ascendente dos autores, a improcedência do pedido de retificação do registro civil é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5000400-48.2023.8.13.0045; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 17/04/2024; DJEMG 18/04/2024)
Ademais, ao reverso da nobre relatora, compreendo que a existência de restrições no nome da requerente, conforme constatado, constitui obstáculo à procedência do pleito exordial, visto que a checagem dos serviços de proteção ao crédito ocorrem por meio de nome e CPF, cuja divergência pode causar prejuízo a terceiros. Nesse sentido:

REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Autor que pretende modificar seu prenome de Kayuri para Yuri. Flexibilização do princípio da imutabilidade do nome que não autoriza o deferimento de todo e qualquer pedido formulado. Pedido indeferido por ter o autor 14 registros negativos em órgão de proteção ao crédito, evidenciando que a modificação de seu nome poderá gerar prejuízos à terceiros. Precedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1001645-49.2022.8.26.0462; Ac. 16285716; Poá; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 30/11/2022; DJESP 08/12/2022; Pág. 1566)
Em face de todo o exposto, peço vênia à culta relatora para CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.
É, respeitosamente, como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*
jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/08/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Pedi retorno dos autos após voto divergente proferido pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, o qual entendeu pela negativa de provimento ao recurso em razão de algumas divergências de nomes existentes nos documentos apresentados no curso da instrução processual, bem como pela existência de 1 (um) protesto em nome da Apelante, no valor de R$126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), referente a uma conta de energia supostamente atrasada.

Apenas para rememorar, destaco tratar-se de requerimento de retificação de registro público, proposto com fulcro no art. 109 da Lei n.º 6.015/1973 por IRACILDA VILA, com o propósito de retificação/averbação no seu registro civil de nascimento, de modo a constar como data do registro o dia efetivo de seu nascimento, bem como passar a constar o seu nome como”Iracilda Boeker Willi, filha de Osvaldo Willi e Luiza Boeker Willi, e avós paternos Guilherme Willi e Amalia Rosa de Aguiar e avós maternos Conrado Boeker e Fritolina Herbert”.
O d. magistrado a quo, em dissonância com o parecer ministerial (ID 5896196), julgou improcedente o pedido (ID 5896222), ao fundamento de que aos ID’s 23195551, 23195552, 25618699 e ID 25759188, foram carreados aos autos documentos constando informações de inadimplência na base do SERASA (ID 23195552) e protesto contra à autora (ID 25759188 – fl. 04), razão pela qual, com a procedência da demanda “[...] estaria sendo criado um risco muito grande de eventuais prejuízos a terceiros [...]” (ID 5896222).
A Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer ID 7162196, recomendou o conhecimento e provimento do feito, de forma a permitir a correção de registro civil pleiteada pela autora/apelante e, após a devida análise da questão, entendi por conhecer e dar provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro pleiteada, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda às devidas retificações.
Feito esta breve síntese da questão em debate, passo a me manifestar sobre a mesma, destacando que, por questão de ordem, entendo que deve ser apreciada a preliminar suscitada no apelo, acerca da qual não me pronunciei anteriormente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Pois bem, antes de adentrar no mérito da questão, observo, em uma reanálise dos autos, que em meu voto inaugural não foi apreciada a preliminar de nulidade do julgado por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, decorrente do julgamento antecipado em sentido contrário a tese da autora, sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova oral requerida.

Assim, suscito a devida questão de ordem, e passo a apreciar a preliminar de cerceamento de defesa lançada no apelo (ID 5896224).

Resta incontroverso que, embora pleiteada a designação de audiência de instrução e julgamento e requerida a produção de prova oral nos autos (ID 5896199), o Julgador de origem, sem sequer se manifestar previamente sobre este pleito, proferiu sentença em sentido contrário aos interesses da parte autora (ID 5896222).

Muito embora o Magistrado tenha indeferido o pedido da autora, para retificação dos seus registros, em razão da existência de um protesto no valor de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), referente a uma conta de energia (ID 5896221), não tendo questionado a legalidade da alteração registral pleiteada, e sim a possibilidade de sua efetivação em razão do apontado débito, entendo que a questão atinente à realização da audiência de instrução e produção da prova oral requerida deve ser apreciada por esta Corte, razão pela qual passo a analisá-la.

Observa-se dos autos que, devido a dificuldade da Apelante na obtenção de toda documentação hábil a comprovar o direito pleiteado, até porque trata-se de pessoa humilde, sem recursos e iletrada, o Julgador foi extremamente diligente e determinou, como se pode observar dos autos, a expedição de diversos ofícios para vários Cartórios Registrais, de forma a obter a mencionada documentação, porém, só foi possível obter os dados registrais da Apelante, justamente os que ela alega estarem incorretos, sendo importante registrar, de plano, que estes deixam evidente uma das incorreções apontadas nos autos, relacionada a data de registro da Apelante.

É compreensível a impossibilidade de obtenção de outros documentos posto que tratam-se de documentos registrais produzidos décadas atrás, em Cartórios Distritais de Comarcas do Interior do Estado, porém, entendo que isso não deva, de forma alguma, ser óbice à pretensão autoral, até mesmo em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana consagrado no art. 1º, inciso III da Constituição Federal, devendo, portanto, a prova da necessidade da alteração registral pleiteada ser produzida por outras vias probatórias, no caso, por meio de audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas arroladas.

Observa-se das certidões de óbito dos pais da Apelante, acostadas à inicial (ID 5895711), que as alterações registrais por ela pleiteadas guardam perfeita consonância com os dados registrais constantes nos referidos documentos, faltando, ao meu sentir, apenas a comprovação de que tais certidões sejam efetivamente dos genitores da Apelante o que, embora aparentemente demonstrado nos demais documentos dos autos, só pode ser corroborado por meio de testemunhas, ficando evidenciado o alegado cerceamento de defesa.
Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)
Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que “o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.
Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde a prova as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao efetivo deslinde da questão.
Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:
“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
No caso dos autos, sequer foram expostas as razões pelas quais as provas pleiteadas pela Apelante foram desconsideradas, sendo proferida sentença que fere os interesses desta.
Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte a produção das provas requeridas.
Neste sentido:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito. 5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO. Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas. (TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...] 4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.
A propósito, trago também manifestação do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS. 1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]
PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. [...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]
Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.
Ex positis, CONHEÇO recurso para acolher a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada pela Apelante e, como consequência, ANULO a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

MÉRITO

Na eventual hipótese deste Órgão Colegiado entender por rejeitar a preliminar suscitada, o que implica na necessidade de minha manifestação sobre o mérito, registro, desde já, o meu posicionamento sobre este, até porque, o mesmo já encontra-se consignado em minha manifestação pretérita.

Assim, pedindo vênia ao Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, entendo que, tal como registrei no meu voto condutor, é possível extrair dos autos ser cabível a retificação de registro pleiteada com base nos documentos juntados, em especial as certidões de óbitos apresentadas no ID 5895711.

Observa-se que o Cartório Registral lançou como data de registro de nascimento da Apelante o dia posterior àquele em que foi lavrado o registro (ID 5896186), sendo inconteste um dos erros praticados, posto que impossível registrar uma pessoa antes da data em que nasceu.

Quanto aos demais dados registrais, atinentes ao nome da Apelante e de seus antecessores, em que pese realmente existirem algumas pequenas divergências de grafia nos nomes constantes na documentação apresentada, não se pode descurar que, assim como a Apelante, seus pais eram pessoas iletradas e, como descrito, não houve, à época, a devida acuidade do Cartório Registral no lançamento efetuado, sendo ainda importante registrar que, apesar das inúmeras diligências realizadas, até mesmo pelo próprio Julgador de origem, não foi possível obter outros documentos além daqueles já acostados aos autos.

Ademais, é de suma importância consignar que as reportadas divergências de grafia nos documentos dos autos ocorreram exclusivamente em alguns daqueles pertencentes aos irmãos da Autora, posto que, nas certidões de óbito dos genitores desta (ID 5895711, fls. 11/12) consta corretamente os nomes dos mesmos e de seus antecessores e, tal como o Ministério Público se manifestou em duas instâncias (ID’s 5896196 e 7162196), entendo como suficientes para acolher o pedido de retificação de registro pleiteado nos autos, uma vez que não se pode usurpar da Apelante os seus direitos de cidadã, o que tem ocorrido, pois, como narrado na peça de ingresso (ID 5895710), ela está impossibilitada de obter uma segunda via de sua carteira de identidade em razão das inconsistências registrais.

Por fim, como já consignei anteriormente, “[...] a suposta inadimplência da Apelante na base do SERASA não restou comprovada e o título protestado, (ID 5896221), trata-se de conta de energia elétrica no valor de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), o que não justifica a negativa da prestação jurisdicional, até porque tal débito está vinculado ao CPF da Apelante, o qual não sofrerá qualquer alteração. [...]”

Ante ao exposto, guardando consonância com meu voto já proferido, bem como com o parecer do Ministério Público atuante no Juízo de origem (ID 5896196) e da Ilte. Procuradora de Justiça (ID 7162196), na eventual hipótese de rejeição da preliminar suscitada, mantenho, quanto ao mérito, o meu voto, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro da parte Autora, tal como pleiteado, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda às devidas retificações.

É como me manifesto Sr. Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Fui informado pela doutora Fernanda que o Desembargador Carlos Simões rejeitou, então, peço vista na preliminar de cerceamento de defesa e confirmarei se consta o voto de Sua Excelência. Caso não conste, trarei no meu voto todas as questões necessárias a solução da preliminar de cerceamento de defesa.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

QUESTÃO DE ORDEM
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRACILDA VILA diante da r. sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil.
Inicialmente, a eminente e culta Relatora, Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, votou no sentido de prover o recurso interposto pela autora, por entender que “foram desprezadas as diretrizes do art. 57, da LRP, para autorizar a retificação pretendida pela apelante, a qual importa apenas na correção do seu sobrenome, de seus genitores, seus avós e da data de seu nascimento, o que vem, inclusive, impedido a obtenção de carteira de identidade”.
Todavia, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, identificou e rejeitou questão preliminar não enfrentada pelo voto de relatoria, consubstanciada na alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, orientação acompanhada pela nobre Relatora, Desembargadora Vânia Massad Campos, e também por este vogal, conforme assentado nas notas taquigráficas juntadas no evento nº 9001007.
No mérito, entendeu o nobre Desembargador Carlos Simões Fonseca por dar parcial provimento ao apelo tão somente para determinar a retificação da data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora, de modo que onde se lê “18/12/1963” passe a constar “19/12/1963”.
Superada a preliminar, lancei voto divergente no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, por compreender que a ausência das certidões de nascimento e casamento dos genitores da requerente inviabiliza o reconhecimento dos alegados erros de grafia em seu assento de nascimento, conforme dicção do artigo 109, da Lei de Registros Públicos.
Após, a eminente e culta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, após solicitação de retorno dos autos, prolatou novo voto para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a r. sentença de primeiro grau. Ad argumentandum tantum, manteve a orientação inicial quanto ao mérito recursal no sentido de dar provimento ao recurso de apelação (evento nº 9567155).
Percebe-se, contudo, que quando da solicitação de retorno dos autos pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, sua substituta, Desembargadora Vânia Massad Campos, já havia votado tanto a preliminar quanto o mérito recursal, assim como o Desembargador Carlos Simões Fonseca e este vogal.
Desse modo, salvo melhor juízo, já registrados três votos, não há espaço para reformulação de voto pela douta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, sendo devida a abertura da técnica de julgamento prevista pelo art. 942, do CPC, em razão da divergência instaurada.
Diante do exposto, peço vênia para suscitar QUESTÃO DE ORDEM a fim de que seja dada continuidade ao julgamento deste recurso, computando-se os votos proferidos pela culta Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos pelo provimento do recurso, pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca pelo parcial provimento do recurso, e o por mim prolatado pelo desprovimento do recurso, com a posterior abertura do julgamento estendido fixado pelo artigo 942, do Código de Processo Civil, desconsiderando-se o voto lançado pela culta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, registrado nas notas taquigráficas acostadas no evento nº 9567155.
É, respeitosamente, como me manifesto.
*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Eminentes Pares, a eminente e culta Desembargadora Vânia votou no sentido de prover o recurso da autora para fazer a retificação do nome. Todavia, o Desembargador Carlos Simões identificou que havia uma questão preliminar, rejeitou a questão preliminar, não enfrentada inicialmente no voto da relatoria, que foi a Desembargadora Vânia Massad Campos. O Desembargador Carlos Simões, uma vez que essa matéria estava abordada no recurso, rejeitou. E a Desembargadora Vânia refletiu sobre a matéria, identificou a existência da preliminar e acompanhou o Desembargador Carlos Simões, rejeitando a preliminar. E a preliminar, na sequência, que eu também votei, acompanhou o Desembargador Carlos Simões. Então, esta preliminar ficou unânime, não teve julgamento estendido e ficou superado na preliminar pela votação da Desembargadora Vânia.

No mérito, o Desembargador Carlos Simões entendeu por dar parcial provimento. A Desembargadora Vânia dava total provimento. O Desembargador Carlos Simões deu parcial provimento. Lancei voto acompanhando a preliminar, superando a preliminar à unanimidade e negando provimento, negando integralmente. Então, ficou um voto dar provimento da Desembargadora Vânia, negar provimento do meu e dar parcial provimento do Desembargador Carlos Simões. Contudo, os autos foram ao gabinete da Desembargadora Débora, porque naquela oportunidade, o voto da Desembargadora Vânia ficou só em minuta, ou seja, aguardando a superação da preliminar que se consolidou à unanimidade. Então, o voto foi para o gabinete Desembargadora Débora para dar continuação ao julgamento no mérito e voltou acolhendo a preliminar que já estava votada. Então, a preliminar já está votada.

O que precisamos, na sequência de julgamento, do voto da eminente e culta Desembargadora Relatora que aí, no caso, pode ser a Desembargadora Vânia, segundo o nosso regimento, ou a Desembargadora Débora. Mas, a Desembargadora Débora não pode refluir sobre o voto já proferido em preliminar, já afastada pelo voto de sua substituta. Nós estamos no mérito. Se Vossa Excelência confirmar o voto, é um voto de provimento quanto ao mérito, que já consta no sistema.
*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Sim, vamos dar provimento.
*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Agora tenho que colher o voto da Desembargadora Fernanda, porque não obstante o Desembargador Simões ter inserido o voto dele na oportunidade, a votação não havia chegado no mérito. Como vota a Desembargadora Fernanda Martins?
*
A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS:-
Mantenho o mesmo posicionamento pelo provimento parcial.
*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Também mantenho o mesmo posicionamento no sentido de julgar totalmente improcedente os pedidos, negando provimento.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Então, fica para a técnica de julgamento, quanto ao mérito, convocação do Desembargador Sérgio Ricardo e convocação da Desembargadora Heloísa Cariello.
*
A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Presidente, obrigada pela observação feita baseada no Regimento Interno.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
É muito comum as questões preliminares serem enfrentadas, na sequência, por condição ou outra, elas serem repristinadas, não tem problema nenhum. Isso acontece com regularidade e o importante é que superamos a possibilidade de darmos continuidade ao julgamento.
Os autos vão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Fica convocada a eminente Desembargadora Heloísa Cariello para compor quorum neste julgamento.

*
jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

QUESTÃO DE ORDEM
Os autos vieram conclusos a este Gabinete em razão do disposto no art. 942 do CPC/15.
Após a eminente Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva ter proferido seu voto no sentido de dar provimento ao apelo interposto, o ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy apresentou voto divergente e, na sequência, o eminente Des. Carlos Simões Fonseca, suscitou questão de ordem, com relação a necessidade de análise da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida nas razões de apelo, a qual, entretanto não foi apreciada pela Relatora e nem pelo voto divergente.

Não obstante, o eminente Des. Carlos Simões Fonseca prosseguiu na análise, tanto da preliminar suscitada e não apreciada pela Relatora, quanto do mérito do apelo interposto, tendo concluído pela rejeição da apontada nulidade e, assim, dado parcial provimento ao apelo para reformar, em parte a sentença.

Entretanto, com a devida vênia, a análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, embora tangenciada pelo ilustre Des. Carlos Simões Fonseca, fugiu à apreciação da eminente Relatora quando da prolação de seu voto, o que acabou por deixar em aberto questão devolvida para este Tribunal, na forma do §1º do artigo 1.009 do CPC/15.

Nestes termos, rogando vênias aos eminentes pares, entendo que deve haver manifestação da eminente Relatora acerca da alegação de nulidade da sentença, apontada na questão de ordem suscitada nos autos, antes da prolação dos demais votos.
Deste modo, rogando todas as vênias, entendo que antes de proferir meu voto, devem os autos retornar ao Gabinete da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para análise da questão de ordem suscitada pelo ilustre Des. Carlos Simões Fonseca e posterior apreciação da apontada nulidade da sentença.

É como me manifesto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Eminente Presidente, não estou com meu voto anterior. Mas, vejo que consta: à unanimidade, rejeitar a preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Essa preliminar já foi votada com a Desembargadora Vânia Massad Campos e consta na súmula de julgamento. Então, fica superada a questão de ordem trazida pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

O eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza tem condição de votar o mérito?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Não, peço o retorno dos autos para apreciar o mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Então, os autos vão com vista ao gabinete de Sua Excelência.

Convoco a eminente Desembargadora Heloísa Cariello para compor quórum neste julgamento no mérito.

*
jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Conforme destacado nos autos, a apelante pretende a retificação não somente de seu nome e sobrenome, mas também que sejam promovidas alterações extremamente significativas nos sobrenomes de seus pais e de todos os seus avós.
Com efeito, embora a Lei dos Registros Públicos1, contemple a possibilidade de retificação dos assentos de registro civil, seu artigo 572 estabelece que a alteração somente é possível de forma excepcional e motivadamente.

No caso concreto, a vontade de resgate da identidade dos avós não configura situação excepcional capaz de justificar a incorporação de patronímico, além de que, deve ser exigida, para tanto, a plena comprovação da sequência de erros de registro, de modo garantir-se a plena certeza da forma correta do nome de cada indivíduo indicado nos autos.

Assim, verifica-se grande distância entre a apelante e os ancestrais cujo patronímico busca modificar, havendo uma ruptura na cadeira registral diante do fato de que o sobrenome “WILLI” não foi adotado por seus avós, e nem mesmo por seus genitores.

Conforme bem ressaltou o eminente Des. Carlos Simões Fonseca, embora fosse possível a comprovação dos supostos erros nos nomes de seus familiares com base em prova documental, limitou-se a apelante a colacionar aos autos uma página de uma Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por sua irmã, Certidão de Óbito de seus genitores certidão de Casamento de um irmão, Certidão de Nascimento de uma irmã e Certidão de Casamento de outra irmã.

Além de tais documentos não serem suficientes para que se proceda a retificação desejada, nos termos da legislação de regência, é possível observar
a existência de diversas variações em entre as certidões apresentadas, como Baecke/Boeker, Analia/Amalia e Fritolina/Fridolina.

Essa é inclusive a exigência prevista pelo art. 55 da Lei nº 6.015/1973, ao dispor que na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente.

Com efeito, ainda que se argumente não acarretar prejuízo a terceiros e que o princípio da imutabilidade do nome tem sido mitigado em algumas situações, não se vislumbra, no caso concreto, embasamento legal para o acolhimento da postulação inicial.

A alteração pretendida ocasionaria, de certa maneira, contradição com a identificação da ancestralidade dos genitores, pois se verifica que o sobrenome incluído na petição inicial sequer foi transmitido aos mesmos.

Por conseguinte, que para que fossem possíveis as retificações pretendidas, deveria a ora apelante ter apresentado as certidões de nascimento de seus pais e de seus avós, demonstrando assim toda a cadeia de sobrenomes, de forma segura e inequívoca.

Não obstante, com relação à data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora evidencia-se o erro existente, uma vez que consta data anterior (18/12/1963) ao próprio nascimento (19/12/1963), situação, por óbvio, impossível faticamente.

Portanto, com a devida vênia à eminente Relatora e ao ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanho o voto do eminente Des. Carlos Simões Fonseca para dar parcial provimento ao apelo interposto e reformar em parte a sentença apelada para determinar apenas a retificação da data de nascimento da ora apelante.
*

1Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
2 Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-
Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*
jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-
Eminentes Pares,

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão trazida à discussão por ocasião da interposição do recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Conforme consta dos autos, Iracilda Vila insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação do seu registro civil, buscando não apenas a correção do sobrenome e da data de lavratura da sua certidão de nascimento, mas também dos sobrenomes dos seus genitores e dos seus avós, sob argumento de que há erros nas grafias, nos seguintes termos:

Como atualmente consta:

Alteração pretendida:

IRACILDA VILA
(autora)

IRACILDA BOEKER WILLI

OSVALDO VILA
(genitor)

OSWALDO WILLI

LUIZA VILA
(genitora)

LUIZA BOEKER WILLI

GUILHERME VILA
(avô paterno)

GUILHERME WILLI

AMALIA DE AGUIAR
(avó paterna)

AMALIA ROSA DE AGUIAR

CONRADO BOAQUE
(avô materno)

CONRADO BOEKER

FRIDALINA REPKE
(avó materna)

FRITOLINA HERBERT

18/12/1963
(data de lavratura da certidão)

19/12/1963

A eminente Relatora, Desa. Substituta Vânia Massad Campos, deu provimento ao recurso, para o fim de julgar procedente o pedido inicial e, por via de consequência, determinar a retificação do registro da apelante, na forma pretendida na inicial (id. 9001007).

Lado outro, em seu voto-vista, o eminente Des. Fernando Estevam Bravin inaugurou nova divergência, a fim de negar provimento ao recurso de apelação (id. 9351069).

O eminente Des. Carlos Simões Fonseca suscitou questão de ordem, a fim de que fosse analisada a questão preliminar arguida na apelação acerca do cerceamento de defesa, rejeitando-a, sendo acompanhado, no ato, pela Relatora e pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Na evolução do julgamento, o eminente Des. Carlos Simões Fonseca, inaugurou nova divergência, para dar parcial provimento ao recurso, acolhendo o pedido inicial tão somente para que seja retificado o registro da apelante quanto à sua data de nascimento, mantendo-se o nome e o sobrenome na forma que constam do registro (id. 9001007).

O eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por sua vez, acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca.

O propósito recursal consiste, portanto, em decidir se a apelante tem direito à alteração não apenas do seu registro, mas também dos sobrenomes dos seus genitores e avós, sob argumento de que foram redigidos com erros de grafia.

De início, registro que comungo do entendimento lançado no voto proferido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca em relação à questão preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não demonstrada a pertinência da prova oral pretendida pela apelada, consistente na oitiva de depoimentos dos seus irmãos, somando-se a isso o fato de que, no caso concreto, “os fatos discutidos nos autos são passíveis de comprovação exclusivamente documental, de modo que o requerimento de oitiva de informantes em audiência foi reputado desnecessário pelo juízo a quo”.

Superada a questão preliminar, conforme já bem destacado nos votos divergentes, embora a legislação permita a retificação do registro civil para correção da grafia ou inclusão de sobrenome, tal situação é excepcional, a teor do que estabelecem os artigos 55, 57 e 109 da Lei 6.015/1973, de modo que a prova documental apresentada pela apelante não se revela suficiente para embasar a profunda alteração pretendida, que implicaria, também, alterações substanciais dos sobrenomes de seus genitores e dos seus avós.

A apelante trouxe aos autos certidões de óbito de seus pais (id. 5895711, fls. 11 e 12), certidões de casamento (id. 5895717 e id. 5895719) e nascimento (id. 5895718) dos seus irmãos, além de uma folha extraída dos autos do processo ajuizado pela sua irmã com o mesmo propósito (id. 5895712), o que não se revela suficiente a permitir a profunda alteração pretendida, uma vez que, diante das divergências verificadas, seriam imprescindíveis as certidões de nascimento dos ascendentes, como forma de aferir a correta grafia dos sobrenomes.

Como bem apontado nos votos divergentes, tais documentos revelam variações notáveis nos sobrenomes dos familiares, como Baecke/Boeker, Analia/Amalia e Fritolina/Fridolina, sem que houvesse a apresentação de certidões de nascimento e casamento dos ascendentes, documentos imprescindíveis para demonstração das corretas grafias dos sobrenomes, conforme exigem os artigos 55, caput, 57, inciso I, e 109, caput, da Lei nº 6.015/73, in litteris:

Art. 55. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente.
[...]

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:
I - inclusão de sobrenomes familiares;
[...]

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

À míngua da apresentação das certidões necessárias ao conhecimento exato dos sobrenomes dos seus ascendentes, as contradições existentes nos documentos apresentados, à evidência, são suficientes para obstar a pretensão de retificação do sobrenome da apelante, na forma pretendida na petição inicial.

Por fim, naquilo que diz respeito à retificação da data de lavratura da certidão de nascimento da apelante, o documento de id. 5895711 (fl. 10) evidencia que a lavratura da certidão (18.12.1963) possui data anterior à data do nascimento (19.12.1963), o que denota a existência de erro material nos dados lançados, sendo necessária, portanto, a correção.

Posto isso, pedindo vênia à eminente Desembargadora Relatora e ao ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, ao qual aderiu o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para dar parcial provimento ao recurso de apelação e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar, tão somente, a retificação da data de lavratura da Certidão de Nascimento da apelante/autora, a fim de que onde consta “Termo lavrado em 18.12.1963” passe a constar “Termo lavrado em 19.12.1963”, mantendo-se inalterados os demais elementos do registro.

É como voto.

*

lsl*
1 Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
2 Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.
3 Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO VISTA – DIVERGÊNCIA
Eminentes Desembargadores, rememoro que o presente feito trata-se de Apelação Cível interposta por IRACILDA VILA em face da sentença de Id 5896222, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, em Ação de Retificação de Registro Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais de alteração de sobrenome e data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora.
A em. Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para conhecer e dar provimento ao recurso para “julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro da parte Autora, tal como pleiteado”.
O em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto lançado no sistema PJe, inaugurou divergência para conhecer e negar provimento ao recurso.
Pois bem. De início faz-se imperioso pontuar que, ao compulsar os autos, e mais especificamente a apelação de Id 5896224, verifiquei ter a parte suscitado em suas razões recursais preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Referida preliminar, contudo, não foi analisada no voto de relatoria da em. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e no voto divergente do em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.
Isso posto, SUSCITO questão de ordem a fim de que a mencionada preliminar seja analisada por esta c. Câmara antes que se prossiga na análise do mérito recursal.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE
Nas razões de apelação de Id 5896224, a recorrente alega, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que o juízo a quo não permitiu a produção de prova testemunhal em audiência.
Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.
O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.
Compulsando os autos, contudo, verifica-se que, muito embora a apelante de fato tenha requerido a oitiva de informantes (seus irmãos) em audiência de instrução (Id 5896199), em momento algum cuidou de esclarecer a pertinência e necessidade da produção de referida prova - sequer em suas razões de apelação -, sendo certo, por outro lado, que os fatos discutidos nos autos são passíveis de comprovação exclusivamente documental, de modo que o requerimento de oitiva de informantes em audiência foi reputado desnecessário pelo juízo a quo.
Nesse sentido, tem-se que, nos termos do art.370 do CPC, “sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias” (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).
Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da oitiva dos informantes em audiência, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.
É como voto.
MÉRITO
Trata-se, na origem, de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por IRACILDA VILA, colimando a correção de supostos equívocos em seu sobrenome, de seus genitores e de seus avós, bem como da data de lavratura de sua Certidão de Nascimento.
Após o regular trâmite processual, a sentença de Id 5896222 julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
Pois bem. É manifesto que nome e prenome são ínsitos à personalidade, sendo juridicamente reconhecidos pelo ordenamento como, em regra, perenes e imutáveis. Revestem-se, portanto, do atributo da imutabilidade, reconhecido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 6.015/7 - Lei de Registros Públicos -, tendo por desígnio assegurar a ordem pública e social, além de concretizar a natureza personalíssima do vocativo designado para nomear cada indivíduo em suas relações sociais, atendendo a interesse de ordem pública e, por isso, reconhecido por normas cogentes que garantem a fidelidade e certeza sobre a situação jurídica de cada pessoa.
O princípio da imutabilidade do nome, contudo, não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, podendo ser alterado nas hipóteses previstas nos artigos 56, 57 e 58 da Lei nº 6.015/73.
Assim, “a mens legis dos dispositivos supra é abarcar situações excepcionais, seja para a correção de erros, seja para que tal direito da personalidade não se converta em fonte de imensurável dissabor” (TJ/ES. Apelação Cível nº 056160005312. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Julgamento: 01/08/2017. Publicação: 04/08/2017).
Mais especificamente em relação a alteração de sobrenomes ou retificação de informações constantes do Registro Civil, os arts.57 e 109 da Lei nº 6.015/73 estabelecem a necessidade de que o requerimento seja instruído com todos os documentos necessários, ou seja, que demonstrem a linha de ascendência e o suposto equívoco.
In casu, prentende a autora as seguintes alterações em sua Certidão de Nascimento:

Como atualmente consta:

Alteração pretendida:

IRACILDA VILA
(autora)

IRACILDA BOEKER WILLI

OSVALDO VILA
(genitor)

OSWALDO WILLI

LUIZA VILA
(genitora)

LUIZA BOEKER WILLI

GUILHERME VILA
(avô paterno)

GUILHERME WILLI

AMALIA DE AGUIAR
(avó paterna)

AMALIA ROSA DE AGUIAR

CONRADO BOAQUE
(avô materno)

CONRADO BOEKER

FRIDALINA REPKE
(avó materna)

FRITOLINA HERBERT

18/12/1963
(data de lavratura da certidão)

19/12/1963

Como se pode observar, almeja a apelante a realização de alterações extremamente significativas em seu sobrenome, nos de seus pais e de todos os seus avós, de modo que, para tanto, deve ser exigida a plena comprovação da sequência de erros de registro, de modo a tornar indene de dúvidas a forma correta do nome de cada indivíduo.
Ocorre que, muito embora fosse possível a comprovação dos supostos erros nos nomes de seus familiares com base em prova documental, limitou-se a apelante a colacionar aos autos uma página de uma Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por sua irmã (Id 5895712), Certidão de Óbito de seus genitores (Id 5895711), certidão de Casamento de um irmão (Id 5895717), Certidão de Nascimento de uma irmã (Id 5895718) e Certidão de Casamento de outra irmã (Id 5895719).
Tais documentos, além de, em sua maioria, posteriores ao registro de nascimento que se pretende alterar, também não fornecem segurança suficiente para que se proceda a retificação desejada. Isso porque se pode observar a existência de diversas variações em entre as certidões apresentadas, como Baecke/Boeker, Analia/Amalia e Fritolina/Fridolina.
Nesse sentido, destaco que, nos termos do art.55 da Lei nº 6.015/1973, “ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente”.
Tem-se, portanto, que para que fossem possíveis as retificações pretendidas, deveria a autora apresentar as certidões de nascimento de seus pais e de seus avós, demonstrando assim toda a cadeia de sobrenomes, de forma segura e inequívoca.
Ausente, pois, a comprovação da correta grafia, e existindo, ainda, incongruências entre os documentos apresentados, não se faz possível a retificação na forma como pretendida.
Com relação, entretanto, à data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora (Id 5895711), tem-se por evidente e inequívoco o erro existente, uma vez que consta data anterior (18/12/1963) ao próprio nascimento (19/12/1963), situação, por óbvio, impossível faticamente.
Imperiosa, portanto, a correção da data de lavratura, de modo que, ausente qualquer informação mais precisa, passe a constar como a data do próprio nascimento, sendo importante ressaltar que tal erro vem gerando dificuldades até mesmo para que a autora possa efetuar a renovação de sua Carteira de Identidade, conforme por ela relatado.
Ante todo o exposto, rogo vênia à em. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e ao em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, para, divergindo, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para determinar a retificação da data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora, de modo que onde se lê “18/12/1963” passe a constar “19/12/1963”.
É como voto.
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator
_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS (EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO N. 5014730-16.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL
RELATORA: DESA. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
VOTO-VISTA
Eminentes Pares,
Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão trazida à discussão por ocasião da interposição do recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.
Conforme consta dos autos, Iracilda Vila insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação do seu registro civil, buscando não apenas a correção do sobrenome e da data de lavratura da sua certidão de nascimento, mas também dos sobrenomes dos seus genitores e dos seus avós, sob argumento de que há erros nas grafias, nos seguintes termos:

Como atualmente consta:

Alteração pretendida:

IRACILDA VILA
(autora)

IRACILDA BOEKER WILLI

OSVALDO VILA
(genitor)

OSWALDO WILLI

LUIZA VILA
(genitora)

LUIZA BOEKER WILLI

GUILHERME VILA
(avô paterno)

GUILHERME WILLI

AMALIA DE AGUIAR
(avó paterna)

AMALIA ROSA DE AGUIAR

CONRADO BOAQUE
(avô materno)

CONRADO BOEKER

FRIDALINA REPKE
(avó materna)

FRITOLINA HERBERT

18/12/1963
(data de lavratura da certidão)

19/12/1963

A eminente Relatora, Desa. Substituta Vânia Massad Campos, deu provimento ao recurso, para o fim de julgar procedente o pedido inicial e, por via de consequência, determinar a retificação do registro da apelante, na forma pretendida na inicial (id. 9001007).
Lado outro, em seu voto-vista, o eminente Des. Fernando Estevam Bravin inaugurou nova divergência, a fim de negar provimento ao recurso de apelação (id. 9351069).
O eminente Des. Carlos Simões Fonseca suscitou questão de ordem, a fim de que fosse analisada a questão preliminar arguida na apelação acerca do cerceamento de defesa, rejeitando-a, sendo acompanhado, no ato, pela Relatora e pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.
Na evolução do julgamento, o eminente Des. Carlos Simões Fonseca, inaugurou nova divergência, para dar parcial provimento ao recurso, acolhendo o pedido inicial tão somente para que seja retificado o registro da apelante quanto à sua data de nascimento, mantendo-se o nome e o sobrenome na forma que constam do registro (id. 9001007).
O eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por sua vez, acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca.
O propósito recursal consiste, portanto, em decidir se a apelante tem direito à alteração não apenas do seu registro, mas também dos sobrenomes dos seus genitores e avós, sob argumento de que foram redigidos com erros de grafia.
De início, registro que comungo do entendimento lançado no voto proferido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca em relação à questão preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não demonstrada a pertinência da prova oral pretendida pela apelada, consistente na oitiva de depoimentos dos seus irmãos, somando-se a isso o fato de que, no caso concreto, “os fatos discutidos nos autos são passíveis de comprovação exclusivamente documental, de modo que o requerimento de oitiva de informantes em audiência foi reputado desnecessário pelo juízo a quo”.
Superada a questão preliminar, conforme já bem destacado nos votos divergentes, embora a legislação permita a retificação do registro civil para correção da grafia ou inclusão de sobrenome, tal situação é excepcional, a teor do que estabelecem os artigos 55, 57 e 109 da Lei 6.015/1973, de modo que a prova documental apresentada pela apelante não se revela suficiente para embasar a profunda alteração pretendida, que implicaria, também, alterações substanciais dos sobrenomes de seus genitores e dos seus avós.
A apelante trouxe aos autos certidões de óbito de seus pais (id. 5895711, fls. 11 e 12), certidões de casamento (id. 5895717 e id. 5895719) e nascimento (id. 5895718) dos seus irmãos, além de uma folha extraída dos autos do processo ajuizado pela sua irmã com o mesmo propósito (id. 5895712), o que não se revela suficiente a permitir a profunda alteração pretendida, uma vez que, diante das divergências verificadas, seriam imprescindíveis as certidões de nascimento dos ascendentes, como forma de aferir a correta grafia dos sobrenomes.
Como bem apontado nos votos divergentes, tais documentos revelam variações notáveis nos sobrenomes dos familiares, como Baecke/Boeker, Analia/Amalia e Fritolina/Fridolina, sem que houvesse a apresentação de certidões de nascimento e casamento dos ascendentes, documentos imprescindíveis para demonstração das corretas grafias dos sobrenomes, conforme exigem os artigos 55, caput, 57, inciso I, e 109, caput, da Lei nº 6.015/73, in litteris:
Art. 55. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente.
[...]
Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:
I - inclusão de sobrenomes familiares;
[...]
Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
À míngua da apresentação das certidões necessárias ao conhecimento exato dos sobrenomes dos seus ascendentes, as contradições existentes nos documentos apresentados, à evidência, são suficientes para obstar a pretensão de retificação do sobrenome da apelante, na forma pretendida na petição inicial.
Por fim, naquilo que diz respeito à retificação da data de lavratura da certidão de nascimento da apelante, o documento de id. 5895711 (fl. 10) evidencia que a lavratura da certidão (18.12.1963) possui data anterior à data do nascimento (19.12.1963), o que denota a existência de erro material nos dados lançados, sendo necessária, portanto, a correção.
Posto isso, pedindo vênia à eminente Desembargadora Relatora e ao ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, ao qual aderiu o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para dar parcial provimento ao recurso de apelação e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar, tão somente, a retificação da data de lavratura da Certidão de Nascimento da apelante/autora, a fim de que onde consta “Termo lavrado em 18.12.1963” passe a constar “Termo lavrado em 19.12.1963”, mantendo-se inalterados os demais elementos do registro.
É como voto.
DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Conforme destacado nos autos, a apelante pretende a retificação não somente de seu nome e sobrenome, mas também que sejam promovidas alterações extremamente significativas nos sobrenomes de seus pais e de todos os seus avós.
Com efeito, embora a Lei dos Registros Públicos1, contemple a possibilidade de retificação dos assentos de registro civil, seu artigo 572 estabelece que a alteração somente é possível de forma excepcional e motivadamente.
No caso concreto, a vontade de resgate da identidade dos avós não configura situação excepcional capaz de justificar a incorporação de patronímico, além de que, deve ser exigida, para tanto, a plena comprovação da sequência de erros de registro, de modo garantir-se a plena certeza da forma correta do nome de cada indivíduo indicado nos autos.
Assim, verifica-se grande distância entre a apelante e os ancestrais cujo patronímico busca modificar, havendo uma ruptura na cadeira registral diante do fato de que o sobrenome “WILLI” não foi adotado por seus avós, e nem mesmo por seus genitores.
Conforme bem ressaltou o eminente Des. Carlos Simões Fonseca, embora fosse possível a comprovação dos supostos erros nos nomes de seus familiares com base em prova documental, limitou-se a apelante a colacionar aos autos uma página de uma Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por sua irmã, Certidão de Óbito de seus genitores certidão de Casamento de um irmão, Certidão de Nascimento de uma irmã e Certidão de Casamento de outra irmã.
Além de tais documentos não serem suficientes para que se proceda a retificação desejada, nos termos da legislação de regência, é possível observar a existência de diversas variações em entre as certidões apresentadas, como Baecke/Boeker, Analia/Amalia e Fritolina/Fridolina.
Essa é inclusive a exigência prevista pelo art. 55 da Lei nº 6.015/1973, ao dispor que na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente.
Com efeito, ainda que se argumente não acarretar prejuízo a terceiros e que o princípio da imutabilidade do nome tem sido mitigado em algumas situações, não se vislumbra, no caso concreto, embasamento legal para o acolhimento da postulação inicial.
A alteração pretendida ocasionaria, de certa maneira, contradição com a identificação da ancestralidade dos genitores, pois se verifica que o sobrenome incluído na petição inicial sequer foi transmitido aos mesmos.
Por conseguinte, que para que fossem possíveis as retificações pretendidas, deveria a ora apelante ter apresentado as certidões de nascimento de seus pais e de seus avós, demonstrando assim toda a cadeia de sobrenomes, de forma segura e inequívoca.
Não obstante, com relação à data de lavratura da Certidão de Nascimento da autora evidencia-se o erro existente, uma vez que consta data anterior (18/12/1963) ao próprio nascimento (19/12/1963), situação, por óbvio, impossível faticamente.
Portanto, com a devida vênia à eminente Relatora e ao ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanho o voto do eminente Des. Carlos Simões Fonseca para dar parcial provimento ao apelo interposto e reformar em parte a sentença apelada para determinar apenas a retificação da data de nascimento da ora apelante.

1 Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
2 Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro,
arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

VOTO

Cuidam os autos de requerimento de retificação de registro público, proposto com fulcro no art. 109 da Lei n.º 6.015/1973 por IRACILDA VILA, com o propósito de retificação/averbação no seu registro civil de nascimento, de modo a constar como data do registro o dia efetivo de seu nascimento, bem como passar a constar o seu nome como ”Iracilda Boeker Willi, filha de Osvaldo Willi e Luiza Boeker Willi, e avós paternos Guilherme Willi e Amalia Rosa de Aguiar e avós maternos Conrado Boeker e Fritolina Herbert”
O d. magistrado a quo, em dissonância com o parecer ministerial (ID 5896196), julgou improcedente o pedido (ID 5896222), ao fundamento de que aos ID’s 23195551, 23195552, 25618699 e ID 25759188, foram carreados aos autos documentos constando informações de inadimplência na base do SERASA (ID 23195552) e protesto contra à autora (ID 25759188 – fl. 04), razão pela qual, com a procedência da demanda “[...] estaria sendo criado um risco muito grande de eventuais prejuízos a terceiros [...]” (ID 5896222).
Feitas estas considerações, passo a apreciação da questão.
Sabido é que "prenome" e "sobrenome" configuram diferentes elementos formadores do "nome".
Diante dos arts. 54, item 4º, e 55, ambos da Lei de Registros Públicos - LRP (Lei n.º 6.015/1973), é livre a escolha do "prenome" e da composição do "nome" com os quais se procederá, junto ao registro civil, o assento do nascimento; cabendo primordialmente aos pais, a teor do art. 52, itens 1º e 2º, dessa mesma LRP a obrigação de registrar seus filhos.

Submisso ao princípio da imutabilidade (art. 58, Lei n.º 6.015/73), o "prenome" constante do registro civil comporta modificação quando pretendida sua substituição por apelido público notório ou por outro que proteja seu usuário de fundada ameaça ou coação decorrente de sua colaboração na apuração de crime. Além disso, é possível sua alteração quando houver exposição de seu portador ao ridículo; atingida a maioridade, opte seu usuário por outro ; houver motivação excepcional; ou, apurado erro de grafia.

A seu turno, o "sobrenome" admitirá modificação nas hipóteses do arts. 57 da LRP.
Na espécie, ficou claro que foram desprezadas as diretrizes do art. 57 da, LRP para autorizar a retificação pretendida pela Apelante, a qual importa apenas na correção do seu sobrenome, de seus genitores, seus avós e da data de seu nascimento, o que vem, inclusive, impedido a obtenção de carteira de identidade.
Ora, como revelam os documentos dos autos, correto o pleito de retificação ante aos explícitos e comprovados erros no registro de nascimento da Apelante, como se pode observar no ID 5896194, onde o equívo no registro da data de nascimetno desta.
Logo, se a retificação do assentamento civil importa em retificação dos dados registrais da parte autora, dando a esta a oportunidade de ostentar o sobrenome correto de seus ancestrais, não se pode negar que a alteração possibilitará tanto a melhor compreensão de sua ancestralidade, como também a estabilidade e a segurança das relações jurídicas.
Assim, restaram devidamente demonstrados os requisitos a autorizar, com base na Lei de Registros Públicos (LRP - Lei n.º 6.015/1973), a efetivação da pretensa retificação, a qual, além de não prejudicar terceiros, propiciará à registrada o satisfatório exercício de seu direito de personalidade.

Trazendo à colação a sempre respeitada palavra de Sílvio de Salvo Venosa, convém lembrar:

“(...) Assim, pelo lado do Direito Publico, o Estado encontra no nome fator de estabilidade e segurança para identificar as pessoas; pelo lado do direito privado, o nome é essencial para o exercício regular dos direitos e do cumprimento das obrigações.
Tendo em vista essa importância, o Estado vela pela relativa permanência do nome, permitindo que apenas sob determinadas condições seja alterado.
(...)”(Direito Civil - Parte Geral, 4ª ed., Atlas, p. 209/210)
Por sua vez, com sua costumeira sabedoria e com a larga experiência de quem por muitos anos foi titular da Vara de Registros Públicos da capital Mineira, ensina o e. Des. Marcelo Rodrigues:
"Nome de família, patronímico familiar ou simplesmente sobrenome, esta última a expressão adotada no Código Civil de 2002, tem a função de revelar a identidade a estirpe familiar do indivíduo perante o meio social." (Tratado de Registros Públicos e Direito Notarial, Atlas, p. 52)
Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:
“APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESERVAÇÃO DA DESCENDÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA LINHAGEM MATERNA E PATERNA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), recentemente modificada pela Lei 14.382/22, admite a alteração do sobrenome perante o oficial de registro civil, mediante apresentação de certidões e documentos. 2. Não sendo uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 57 da Lei 6.015/73, a alteração do sobrenome poderá ocorrer pela via judicial, após ouvido o Ministério Público. 3. Havendo justo motivo, é possível a retificação de registro civil para suprimir sobrenome, desde que seja possível identificar a condição de membro de família, sejam preservados os apelidos desta, bem como que a modificação não cause prejuízos a terceiros. 4. Recurso provido.” (Data: 05/Jul/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000353-19.2020.8.08.0009 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Retificação de Nome)
"APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. TROCA DO SOBRENOME PATERNO. POSSIBILIDADE. ART. 57 DA LEI N° 6.015/73. Não há óbice legal ao acolhimento do pedido de retificação no registro civil, para que o outro sobrenome do pai conste no lugar do que foi usado pelo registrador. Apelação provida." (AC nº 70057350233, 8ª CCív/TJRS, rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 27/2/2014)

"APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO DE SOBRENOME MATERNO. A alteração de nome prevista na Lei de Registros Públicos, só não deve ser concedida quando prejudicar os apelidos de família. Se a pretensão do apelante não traz qualquer prejuízo, mas, ao contrário, está na busca do resgate de sobrenome tradicional de sua família, cabível o pedido. Recurso desprovido." (AC n.º 70057427221, 7ª CCív/TJRS, rel.ª Des.ª Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 22/11/2013)
Sobreleva assinalar que, diferentemente do que entendeu o julgador de origem, as correções pretendidas pela Apelante não se apresentam prejudiciais a quem quer que seja, pelo contrário, demonstra boa-fé, uma vez que a intenção é ter em seus registros em consonância com a verdade.
Como bem registrou a Ilte. Procuradora, em seu parecer (ID 7162196), a suposta inadimplência da Apelante na base do SERASA não restou comprovada e o título protestado, (ID 5896221), trata-se de conta de energia elétrica no valor de R$ 126,02 9 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), o que não justifica a negativa da prestação jurisdicional, até porque tal débito está vinculado ao CPF da Apelante, o qual não sofrerá qualquer alteração.
A luz do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro da parte Autora, tal como pleiteado, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda as devidas retificações.
Sem honorários uma vez que inexiste litígio na hipótese.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – RETORNO
Pedi retorno dos autos após voto divergente proferido pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, o qual entendeu pela negativa de provimento ao recurso em razão de algumas divergências de nomes existentes nos documentos apresentados no curso da instrução processual, bem como pela existência de 1 (um) protesto em nome da Apelante, no valor de R$126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), referente a uma conta de energia supostamente atrasada.

Apenas para rememorar, destaco tratar-se de requerimento de retificação de registro público, proposto com fulcro no art. 109 da Lei n.º 6.015/1973 por IRACILDA VILA, com o propósito de retificação/averbação no seu registro civil de nascimento, de modo a constar como data do registro o dia efetivo de seu nascimento, bem como passar a constar o seu nome como "Iracilda Boeker Willi, filha de Osvaldo Willi e Luiza Boeker Willi, e avós paternos Guilherme Willi e Amalia Rosa de Aguiar e avós maternos Conrado Boeker e Fritolina Herbert”.
O d. magistrado a quo, em dissonância com o parecer ministerial (ID 5896196), julgou improcedente o pedido (ID 5896222), ao fundamento de que aos ID’s 23195551, 23195552, 25618699 e ID 25759188, foram carreados aos autos documentos constando informações de inadimplência na base do SERASA (ID 23195552) e protesto contra à autora (ID 25759188 – fl. 04), razão pela qual, com a procedência da demanda “[...] estaria sendo criado um risco muito grande de eventuais prejuízos a terceiros [...]” (ID 5896222).

A Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer ID 7162196, recomendou o conhecimento e provimento do feito, de forma a permitir a correção de registro civil pleiteada pela autora/apelante e, após a devida análise da questão, entendi por conhecer e dar provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro pleiteada, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda às devidas retificações.

Feito esta breve síntese da questão em debate, passo a me manifestar sobre a mesma, destacando que, por questão de ordem, entendo que deve ser apreciada a preliminar suscitada no apelo, acerca da qual não me pronunciei anteriormente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Pois bem, antes de adentrar no mérito da questão, observo, em uma reanálise dos autos, que em meu voto inaugural não foi apreciada a preliminar de nulidade do julgado por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, decorrente do julgamento antecipado em sentido contrário a tese da autora, sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova oral requerida.
Assim, suscito a devida questão de ordem, e passo a apreciar a preliminar de cerceamento de defesa lançada no apelo (ID 5896224).

Resta incontroverso que, embora pleiteada a designação de audiência de instrução e julgamento e requerida a produção de prova oral nos autos (ID 5896199), o Julgador de origem, sem sequer se manifestar previamente sobre este pleito, proferiu sentença em sentido contrário aos interesses da parte autora (ID 5896222).

Muito embora o Magistrado tenha indeferido o pedido da autora, para retificação dos seus registros, em razão da existência de um protesto no valor de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), referente a uma conta de energia (ID 5896221), não tendo questionado a legalidade da alteração registral pleiteada, e sim a possibilidade de sua efetivação em razão do apontado débito, entendo que a questão atinente à realização da audiência de instrução e produção da prova oral requerida deve ser apreciada por esta Corte, razão pela qual passo a analisá-la.

Observa-se dos autos que, devido a dificuldade da Apelante na obtenção de toda documentação hábil a comprovar o direito pleiteado, até porque trata-se de pessoa humilde, sem recursos e iletrada, o Julgador foi extremamente diligente e determinou, como se pode observar dos autos, a expedição de diversos ofícios para vários Cartórios Registrais, de forma a obter a mencionada documentação, porém, só foi possível obter os dados registrais da Apelante, justamente os que ela alega estarem incorretos, sendo importante registrar, de plano, que estes deixam evidente uma das incorreções apontadas nos autos, relacionada a data de registro da Apelante.

É compreensível a impossibilidade de obtenção de outros documentos posto que tratam-se de documentos registrais produzidos décadas atrás, em Cartórios Distritais de Comarcas do Interior do Estado, porém, entendo que isso não deva, de forma alguma, ser óbice à pretensão autoral, até mesmo em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana consagrado no art. 1º, inciso III da Constituição Federal, devendo, portanto, a prova da necessidade da alteração registral pleiteada ser produzida por outras vias probatórias, no caso, por meio de audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas arroladas.

Observa-se das certidões de óbito dos pais da Apelante, acostadas à inicial (ID 5895711), que as alterações registrais por ela pleiteadas guardam perfeita consonância com os dados registrais constantes nos referidos documentos, faltando, ao meu sentir, apenas a comprovação de que tais certidões sejam efetivamente dos genitores da Apelante o que, embora aparentemente demonstrado nos demais documentos dos autos, só pode ser corroborado por meio de testemunhas, ficando evidenciado o alegado cerceamento de defesa.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que “o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde a prova as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao efetivo deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, sequer foram expostas as razões pelas quais as provas pleiteadas pela Apelante foram desconsideradas, sendo proferida sentença que fere os interesses desta.

Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte a produção das provas requeridas.
Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito. 5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO. Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas. (TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...] 4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS. 1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. [...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]
Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.
Ex positis, CONHEÇO recurso para acolher a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada pela Apelante e, como consequência, ANULO a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

MÉRITO
Na eventual hipótese deste Órgão Colegiado entender por rejeitar a preliminar suscitada, o que implica na necessidade de minha manifestação sobre o mérito, registro, desde já, o meu posicionamento sobre este, até porque, o mesmo já encontra-se consignado em minha manifestação pretérita.

Assim, pedindo vênia ao Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, entendo que, tal como registrei no meu voto condutor, é possível extrair dos autos ser cabível a retificação de registro pleiteada com base nos documentos juntados, em especial as certidões de óbitos apresentadas no ID 5895711.
Observa-se que o Cartório Registral lançou como data de registro de nascimento da Apelante o dia posterior àquele em que foi lavrado o registro (ID 5896186), sendo inconteste um dos erros praticados, posto que impossível registrar uma pessoa antes da data em que nasceu.

Quanto aos demais dados registrais, atinentes ao nome da Apelante e de seus antecessores, em que pese realmente existirem algumas pequenas divergências de grafia nos nomes constantes na documentação apresentada, não se pode descurar que, assim como a Apelante, seus pais eram pessoas iletradas e, como descrito, não houve, à época, a devida acuidade do Cartório Registral no lançamento efetuado, sendo ainda importante registrar que, apesar das inúmeras diligências realizadas, até mesmo pelo próprio Julgador de origem, não foi possível obter outros documentos além daqueles já acostados aos autos.

Ademais, é de suma importância consignar que as reportadas divergências de grafia nos documentos dos autos ocorreram exclusivamente em alguns daqueles pertencentes aos irmãos da Autora, posto que, nas certidões de óbito dos genitores desta (ID 5895711, fls. 11/12) consta corretamente os nomes dos mesmos e de seus antecessores e, tal como o Ministério Público se manifestou em duas instâncias (ID’s 5896196 e 7162196), entendo como suficientes para acolher o pedido de retificação de registro pleiteado nos autos, uma vez que não se pode usurpar da Apelante os seus direitos de cidadã, o que tem ocorrido, pois, como narrado na peça de ingresso (ID 5895710), ela está impossibilitada de obter uma segunda via de sua carteira de identidade em razão das inconsistências registrais.
Por fim, como já consignei anteriormente, “[...] a suposta inadimplência da Apelante na base do SERASA não restou comprovada e o título protestado, (ID 5896221), trata-se de conta de energia elétrica no valor de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos), o que não justifica a negativa da prestação jurisdicional, até porque tal débito está vinculado ao CPF da Apelante, o qual não sofrerá qualquer alteração. [...]”

Ante ao exposto, guardando consonância com meu voto já proferido, bem como com o parecer do Ministério Público atuante no Juízo de origem (ID 5896196) e da Ilte. Procuradora de Justiça (ID 7162196), na eventual hipótese de rejeição da preliminar suscitada, mantenho, quanto ao mérito, o meu voto, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar procedente o pedido de retificação deduzido nestes autos, determinando a retificação do registro da parte Autora, tal como pleiteado, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda às devidas retificações.

É como me manifesto Sr. Presidente.